Tribunal: TJDFT
Processo: 0713605-26.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713605-26.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTIANE ALA DINIZ APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que no ID 79586773 o Instituto Nacional do Seguro Social fez uma proposta de acordo. Assim, privilegiando a solução pacífica dos conflitos, intime-se a parte autora para se manifestar sobre a proposta de acordo no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 18 de dezembro de 2025 13:36:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador